Tribunal: TJSP
Processo: 2119163-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão interlocutória que nega o desbloqueio da totalidade do valor penhorado pelo sistema Bacenjud sob o fundamento de que não foi comprovado que a conta é poupança. Impenhorabilidade decorrente de disposição legal. Matéria de ordem pública. São absolutamente impenhoráveis as quantias depositadas em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão interlocutória que nega o desbloqueio da totalidade do valor penhorado pelo sistema Bacenjud sob o fundamento de que não foi comprovado que a conta é poupança. Impenhorabilidade decorrente de disposição legal. Matéria de ordem pública. São absolutamente impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC.
RECURSO PROVIDO.